Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719198-93.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO VERSIANI DE SOUZA LIMA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., AIR CANADA D E C I S Ã O O autor não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação na qual o recorrente não se encaixa. Da análise das condições pessoais do recorrente, não restou demonstrado o seu estado de pobreza. O autor não acostou o ofício que desempenha, tampouco os rendimentos que aufere. De outra parte, a compra de passagem aérea para o exterior em valor de cerca de R$ 5.200,00 ilide a alegada hipossuficiência, de sorte que não se concede o benefício. Acolhe-se, portanto, a impugnação feita em contrarrazões. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J